Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 0719522-05.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO À impetrante para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse no presente mandado de segurança e no agravo interno, diante da notícia veiculada em 07.10.20 quanto à reconsideração da decisão proferida no PA 0000061/2020 objeto da presente impetração. Brasília - DF, 4 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora